Tribunal: TJDFT
Processo: 0711464-92.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711464-92.2020.8.07.0006 RECORRENTE: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB RECORRIDA: LINDALVA DE FREITAS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. REEMBOLSO DE DESPESAS DECORRENTE DA NEGATIVA DO CUSTEIO DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ainda que a relação contratual estabelecida entre as partes não seja considerada consumerista (Súmula 608, STJ), este Tribunal de Justiça vem considerando abusiva a conduta dos planos de saúde de autogestão que se recusam a autorizar procedimentos com o fundamento na ausência de previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela ANS. 2. O contrato que restringe e impede o restabelecimento da saúde em conformidade com a terapêutica indicada atenta contra a expectativa legítima do contratante e viola a boa-fé objetiva. 3. Correta a condenação do Plano de Saúde ao reembolso de despesas decorrentes da negativa de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente. 4. Ao fixar o valor da indenização por danos morais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o montante não seja tão elevado que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão reduzido que se torne inexpressivo para a parte requerente 5. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 10, §4o, da Lei 9.656/1998, 186, 421 e 422, estes do Código Civil, asseverando não ser abusiva a negativa de cobertura do tratamento em home care, pois, além de não constar no rol taxativo da ANS, não houve contratação específica. Sustenta que a manutenção do acórdão recorrido implica ofensa à boa-fé e à liberdade contratual. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Edward Marcones Santos Gonçalves, OAB/DF 21.182 (id 37530045, pág.25). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 10, §4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos subscritores do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012